Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-66.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIAS GOMES DE MELO - CPF: 493.794.531-91 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.
Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal no ponto a seguir transcrito:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE VALORES GASTOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores, em que o Recorrido ELIAS GOMES DE MELO postula a incorporação e restituição de
R$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais)
gastos na construção da rede de eletrificação.

2. O Recorrido juntou provas suficientes para a restituição dos valores gastos na instalação da rede elétrica de sua propriedade.

3. O Recorrente alega ilegitimidade do Recorrido sob argumento de que atualmente a unidade consumidora não está em seu nome.

4. Contudo, o fato de constar modificação atual de titularidade; não altera a legitimidade comprovada anteriormente pelo Recorrido.

5. Danos materiais, no valor de R$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais)

que representa o prejuízo financeiro do Recorrido.

6. Determinação de incorporação pela Recorrente ao seu patrimônio da referida rede de eletrificação, que não comporta reforma.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

10. É como voto.”

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais – erro material, omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021